Tribunal: STF
Processo: AI 703515
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEVIDO 
   PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OFENSA 
   REFLEXA

1.	Alegação de ofensa aos princípios do contraditório, 
   da ampla defesa e do devido processo legal configura, quando 
   muito, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.